Tribunal: TJSP
Processo: 1003854-63.2017.8.26.0236
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão inexistente. Responsabilidade civil do médico pelo evento comprovada, já requereu autorização para realização apenas da cirurgia "Halux valgus" com osteotomia do metatarso, sem menção ao procedimento denominado Artrodese. IAMSPE que agiu em conformidade com suas atribuições legais. Pretensão ao reexame da matéria. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003854-63.2017.8.26.0236/50001, da Comarca de Ibitinga, em que é embargante
ROBERTO JORGE, são embargados INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP e CLEURE DE ARAUJO
RIBEIRO BOTELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003854-63.2017.8.26.0236/50001 -Voto no 19654
2
VOTO No 19654
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003854-63.2017.8.26.0236/50001
COMARCA: IBITINGA 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: ROBERTO JORGE
EMBARGADOS: CLEURE DE ARAUJO RIBEIRO BOTELHO E INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTAUDAL -
IAMSPE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão inexistente.
Responsabilidade civil do médico pelo evento comprovada,
já requereu autorização para realização apenas da cirurgia
“Halux valgus” com osteotomia do metatarso, sem menção
ao procedimento denominado Artrodese. IAMSPE que agiu
em conformidade com suas atribuições legais. Pretensão ao
reexame da matéria. Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de
turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso voluntário interposto pelo ora embargante e também ao
recurso adesivo e deu provimento ao reexame necessário (fls. 343/349).
Em suas razões, o embargante declara que opõe o presente
recurso porque o acórdão apresenta omissão tendo em vista que a solução adota
não levou em consideração a divergência de códigos empregados pelo IAMSPE
para autorizar a realização da cirurgia, o que levou o ora embargante a inferir que
apenas um dos procedimentos foi autorizado, tal como comprovado por meio de
prova testemunhal. Atribui ao IAMSPE a responsabilidade pelo evento. Requer, ao
final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes (fls.
1/3).
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta acolhimento.
Como cediço, os embargos não são hábeis a adequar a
decisão ao entendimento do embargante, mas sim para afastar do acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003854-63.2017.8.26.0236/50001 -Voto no 19654
3
qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade por
acaso identificada e extinguir qualquer contradição entre premissa argumentada e
conclusão” (EDcl no AgRg nos EDcl no RESP 597739/SC, Rel. Min. José Delgado,
DJ 08/11/2004, grifos meus).
Todavia, ao contrário do alegado pelo embargante, não se
vislumbra, no presente caso, nenhuma das hipóteses que daria ensejo à
modificação do teor da decisão embargada.
De fato, foi reconhecido que o IAMSPE autorizou a
realização da cirurgia “Halux valgus” (Código 30729181) com osteotomia do
metatarso (Código 30729203). A aprovação está em conformidade com o
documento subscrito pelo próprio ora embargante (fls. 26), no qual não consta
qualquer menção à realização do procedimento denominado Artrodese.
Daí
o
reconhecimento
pela
Turma
Julgadora
da
responsabilidade do corréu Roberto Jorge, já que comprovado o nexo de
causalidade entre a sua recursa em realizar a cirurgia de Artrodese e os danos
sofridos pela autora.
Além disso, não foi reconhecida a responsabilidade do
IAMSPE pelo evento, a quem compete apenas autorizar a realização do
procedimento, na forma requerida pelo ora embargante.
Na verdade, o embargante pretende o reexame da matéria,
excedendo os limites do presente recurso.
O acordão enfrentou as questões necessárias ao desate da
lide, declinando as razões pelas quais foi negado provimento ao recurso voluntário
que interpôs, ao recurso adesivo e foi dado provimento ao reexame necessário.
Integral e fundamentadamente decidida a controvérsia, nada mais precisa ficar
expresso no julgado. Nesse sentido: STJ - EDcl no AgRg no AG 522074/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda.
Pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PAULO GALIZIA
RELATOR